Tribunal: TJDFT
Processo: 0043060-95.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. TR. TEMA 810. TEMA 1.170. DISTINGUISHING. REQUISITÓRIOS COMPLEMENTARES. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa. A parte insatisfeita deve se valer de meios idôneos à sua modificação.
2. O mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado não viabiliza a interposição de declaratórios, os quais, na dicção do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou para corrigir erro material existentes no julgado.
3. O assunto versado guarda particularidade que o diferencia daquele tratado no Tema 1170 do STF, vez que a decisão exequenda foi silente em relação ao índice de correção monetária a ser aplicado, tendo o credor optado livre e expressamente pela utilização da TR na elaboração dos cálculos.
4. Não há omissão se consta na decisão a impossibilidade de seguir a orientação de tese fixada posteriormente pelo STF em razão da preclusão consumativa.
5. Recurso não provido.